Tribunal: STF
Processo: RHC 261967
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Reiteração de pedido formulado em impetração anterior. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por se tratar de reiteração da questão contida no HC 256.826, de minha relatoria.



    II. Questão em discussão



    2. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    3. Presença dos requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    4. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido. Precedentes.



    5. O recorrente reitera questão contida no HC 256.826, de minha relatoria, no qual registrei que a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, foi afastada não apenas pela quantidade de drogas apreendidas, mas em razão de o paciente ter sido apontado como integrante de organização criminosa que atua na distribuição internacional de drogas em larga escala.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.